Tribunal: TJDFT
Processo: 0721324-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721324-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DIVINA NAVES REZENDE APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A., BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator